Tribunal: STF
Processo: Rcl 58053
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 22.2.2023, pelo Município de Manhuaçu/MG contra a seguinte decisão proferida pela Desembargadora relatora da Ação Rescisória n. 0152233-42.2023.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 38 e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 57.490:



    “Vistos. 



    Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MANHUAÇU com vistas à desconstituição do v. acórdão proferido pela col. 1ª Câmara Cível deste eg. Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação interposta por RAIA DROGASIL S.A, deu provimento ao recurso para conceder a segurança pleiteada no mandado de segurança de origem e autorizar o funcionamento da apelante, ora requerida, no município de Manhuaçu, 24 (vinte e quatro) horas por dia, todos os dias da semana. 



    Na inicial, o autor alega que a rescisão do acórdão é cabível por violação ao art. 30, I, da Constituição da República, e aos arts. 1º e 14, § 3º, da Lei nº 12.016/09, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil. Sustenta que a regulamentação do horário de funcionamento das farmácias pela Lei Municipal nº 04/17 vai de encontro ao enunciado da Súmula Vinculante nº 38 do col. Supremo Tribunal Federal, do que decorre a ausência do direito líquido e certo reconhecido no acórdão rescindendo. Argui o risco de dano à ordem pública em virtude do prejuízo à atividade de controle e fiscalização pelo Poder Público Municipal, haja vista que a autorização de funcionamento ininterrupto inviabiliza o regime de plantão entre as farmácias do município. Ao final, pugna pela concessão de antecipação de tutela para suspender os efeitos e a eficácia do acórdão rescindendo até o julgamento de mérito da ação.



    Como é curial, a antecipação dos efeitos da tutela nos autos de ação rescisória está condicionada à presença concomitante dos requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o Código de Processo Civil, in verbis: (…)



    Noutro giro, ao tratar das hipóteses de cabimento da ação rescisória, referido diploma legal dispõe: (…)



    No caso dos autos, o ente municipal requerente alega a violação manifesta a norma jurídica, ao fundamento de que a autorização de funcionamento do estabelecimento de farmácia da requerida, em sede de mandado de segurança, no horário de 24 (vinte e quatro) horas por dias em todos os dias da semana, viola a competência legislativa municipal outorgada pelo art. 30, I, da Constituição da República e sufragada pela Súmula Vinculante nº 38 do col. Supremo Tribunal Federal, bem como os requisitos para concessão da segurança estabelecidos pelos arts. 1º e 14, § 3º, da Lei nº 12.016/09. 



    No entanto, da análise preliminar da espécie, não se vislumbra a patente violação a norma jurídica pelo acórdão rescindendo, que reconheceu o direito líquido e certo da empresa ré, decorrente dos princípios da liberdade econômica e da livre iniciativa privada. É que, a priori, a competência legislativa formal dos Municípios para dispor sobre o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais não afasta a incidência dos princípios constitucional supracitados, de modo que não se vislumbra, de plano, a violação à Súmula Vinculante nº 38 e o art. 30, I, da Constituição Federal, sobretudo a se ter em vista a essencialidade dos serviços de assistência à saúde prestados pelos estabelecimentos de farmácia. Em tal sentido tem decidido o col. Supremo Tribunal Federal: (...) 



    Da mesma forma, no que concerne ao regime de plantão entre as farmácias na municipalidade, não se verifica tampouco a verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista que, a princípio, o acórdão rescindendo foi proferido em consonância com o entendimento do col. Órgão Especial deste eg. Tribunal de Justiça, exarado nos autos de nº 1.0000.19.006515-1/005 (Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021). 



    Diante disso, não se verificando, neste momento processual, a violação às normas jurídicas supracitadas, afasta-se o fundamento de suspensão do v. acórdão. Assim, ausente a probabilidade do direito, exsurge descabida a concessão da tutela antecipada vindicada. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” (fls. 363-366, e-doc. 4).



    2. O reclamante afirma que, pela ação rescisória por ele ajuizada, “pretende desconstituir acórdão da Primeira Câmara Cível do TJMG que reformou sentença de primeiro grau e concedeu mandado de segurança em favor da empresa Raia Drogasil, que atua no ramo de comércio varejista de medicamentos no Município de Manhuaçu, em total contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante n. 38, do Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-2).



    Noticia que “o mencionado acórdão foi prolatado em outubro de 2022, já em plena vigência do comando da mencionada súmula vinculante” (fl. 2).



    Relata que, “aviado pedido rescindendo contra o v. acórdão, o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Município de Manhuaçu foi indeferido pela eminente Desembargadora Relatora” (fl. 2).



    Sustenta que caberia à autoridade reclamada, “ao apreciar o pedido rescindendo PJE n. 0152233-42.2023.8.13.0000 (...), deferir a tutela de urgência para imediata suspensão da execução da decisão proferida no citado acórdão da Primeira Câmara Cível (Apelação Cível nº. 5003800-61.2021.8.13.0394)” (fl. 3).



    Enfatiza que “a decisão ora recorrida não observou a decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº. 57.490” (fl. 4).



    Requer medida liminar para que “seja determinada a suspensão da execução do acórdão prolatado na Apelação Cível n. 5003800-61.2021.8.13.0394, e objeto do pedido rescindendo nos autos de n. 0152233-42.2023.8.13.0000” (fl. 9).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir pedido de antecipação de tutela formulado pelo reclamante na ação rescisória com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a autoridade reclamada teria descumprido o enunciado da Súmula Vinculante n. 38 deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido na Reclamação n. 57.490.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie, embora o reclamante aponte como reclamada a decisão proferida na ação rescisória, a presente reclamação volta-se contra o acórdão rescindendo proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no mandado de segurança impetrado pela beneficiária.



    Na data da publicação do acórdão rescindendo, este Supremo Tribunal já tinha editado a Súmula Vinculante n. 38. Entretanto, o Município reclamante não interpôs recurso na origem contra aquela decisão, tampouco ajuizou reclamação neste Supremo Tribunal, em momento oportuno, buscando a cassação da decisão rescindenda. Apenas quando transitada em julgado aquela decisão, o Município reclamante ajuíza esta reclamação, que, por via transversa, volta-se contra o conteúdo do acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    7. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como ação rescisória, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 37.131-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI’S 2.135-MC/DF E 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDOR SUBMETIDO À CLT. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (…) 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória ou incidente de uniformização de jurisprudência. 4. Agravo interno conhecido e provido” (Rcl n. 49.039-AgR, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    8. Na presente ação, o reclamante também invoca como paradigma de descumprimento a decisão prolatada por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 57.490.



    Trata-se de processo subjetivo, que não pode ser invocado como paradigma de confronto, pois, apesar de o Município de Manhuaçu também figurar como reclamante nesse processo, o pedido nele formulado e a parte beneficiária do ato impugnado na reclamação são distintos. Os efeitos da decisão nele proferida limitam-se àquele processo. 



    9. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013).



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora